Tribunal: TJPA
Processo: 0831063-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831063-18.2020.8.14.0301

APELANTE: WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, condenando o Estado ao pagamento de danos morais em razão de prisão cautelar prolongada, com posterior absolvição por negativa de autoria.

2.

Fato relevante. Policial militar permaneceu preso por aproximadamente 03 anos e 08 meses, sendo posteriormente absolvido pelo Tribunal do Júri.

3.

Decisão anterior. Sentença fixou indenização por danos morais em R$ 100.000,00 e rejeitou o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há dever de indenizar do Estado por prisão cautelar seguida de absolvição; e (ii) saber se é cabível a majoração ou a redução do valor fixado a título de danos morais, bem como o reconhecimento de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exige demonstração de dano e nexo causal, sendo excepcional a responsabilização por atos jurisdicionais, que demanda ilegalidade ou erro judiciário.

4.

A prisão cautelar regularmente decretada não gera, por si só, dever de indenizar em caso de absolvição posterior.

5.

O caso concreto apresenta situação excepcional, diante do excesso de prazo da prisão cautelar, que perdurou por período significativo sem justificativa adequada.

6.

A privação prolongada da liberdade, seguida de absolvição por negativa de autoria, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral indenizável.

7.

A complexidade do feito não justifica, por si só, a duração excessiva da custódia, sendo insuficiente a invocação genérica de pluralidade de réus.

8.

O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, vedado o enriquecimento sem causa.

9.

O montante fixado na sentença revela-se elevado diante dos parâmetros adotados em casos semelhantes, sendo adequada sua redução.

10.

Inexistem elementos suficientes para comprovação dos danos materiais alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 60.000,00.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão cautelar seguida de absolvição não gera, por si só, dever de indenizar, salvo quando demonstrado excesso de prazo ou ilegalidade.

2. O excesso injustificado na duração da prisão preventiva configura violação a direitos fundamentais e enseja dano moral indenizável.

3. O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade e pode ser reduzido quando excessivo.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelação, negando provimento ao recurso do autor e dando parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Indenização nº 0831063-18.2020.8.14.0301,
ajuizada por WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, policial militar do Estado do Pará, relatou que, no ano de 2011, foi apontado como suspeito de integrar grupo de extermínio supostamente responsável por homicídios ocorridos na Comarca de Santa Izabel, episódio conhecido como “Chacina de Santa Izabel”. Narra que teve sua prisão temporária decretada em 05.09.2011, posteriormente convertida em preventiva, permanecendo custodiado por aproximadamente 1.335 dias, equivalentes a 03 (três) anos e 08 (oito) meses, até a concessão de ordem de habeas corpus por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Aduz que, apesar de pronunciado, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 27.11.2017, ocasião em que o Conselho de Sentença reconheceu a negativa de autoria, absolvendo-o das imputações. Sustenta que a prisão cautelar foi ilegal, arbitrária e excessiva, fundada em único depoimento isolado, sem lastro probatório suficiente, circunstância que lhe teria causado profundos danos morais e materiais, estes consistentes, especialmente, em despesas com honorários advocatícios e prejuízos remuneratórios.

Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e materiais no valor de R$ 45.853,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais), referentes às despesas suportadas pelo autor no curso da persecução penal.

O Estado do Pará apresentou Contestação, arguindo, em síntese, a inexistência de ato ilícito, defendendo que a prisão decorreu de decisão judicial regularmente fundamentada, no estrito cumprimento do dever legal, inexistindo erro judiciário ou dolo por parte de agentes públicos aptos a ensejar responsabilidade civil.

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a demanda para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros e correção monetária, julgando improcedente o pedido de danos materiais. Reconheceu, ainda, sucumbência recíproca, fixando honorários conforme os percentuais especificados.

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais seria insuficiente diante da gravidade dos fatos e do longo período de prisão, pugnando por sua majoração. Insurge-se, ainda, contra a improcedência dos danos materiais, reiterando que comprovou despesas com honorários advocatícios e prejuízos financeiros decorrentes da custódia prolongada.

Por sua vez, o Estado do Pará interpôs apelação adesiva, sustentando a inexistência do dever de indenizar, ao argumento de que a atuação estatal ocorreu em estrito cumprimento do dever legal, baseada em indícios suficientes à época, inexistindo dolo, culpa ou abuso de autoridade. Defende que a prisão cautelar e a persecução penal constituem atos lícitos e necessários à ordem pública, sendo insuficiente a posterior absolvição para ensejar responsabilidade civil.

Aduz, ainda, que não houve excesso de prazo injustificado, diante da complexidade do caso e da pluralidade de envolvidos, bem como invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos e judiciais.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões, refutando as alegações recursais, no tocante às suas irresignações.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opiar no feito, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os recursos interpostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à pretensão do autor de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e, de outro, à insurgência do Estado do Pará quanto à própria existência do dever de indenizar.

A Constituição da República, em seu art. 37, §6º, consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Todavia, quando se trata de atos jurisdicionais, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal exige demonstração de erro judiciário ou de atuação dolosa ou fraudulenta.

O entendimento jurisprudencial a princípio é no sentido de que o dano moral resultante de prisão cautelar e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DA ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL - REEXAME DE PROVAS - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.

1.
Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais, inclusive temporal, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes
.

2. Na mesma linha, tem decidido que avaliar se a prisão preventiva caracterizou erro judiciário enseja reexame de provas, sendo inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedentes.

3. Ausente o cotejo analítico e não demonstrada similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, não se conhece do recurso especial pela alínea "c".

4. Recurso especial não conhecido
. (REsp n. 911.641/MS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 25/5/2009.)

No caso concreto, restou incontroverso que o autor permaneceu preso cautelarmente por aproximadamente 03 anos e 08 meses, vindo a ser absolvido por negativa de autoria. A sentença reconheceu que, embora a prisão tenha sido decretada por autoridade judicial competente, o lapso temporal excessivo da custódia, aliado ao desfecho absolutório, configurou dano moral indenizável, fixando o quantum em R$ 100.000,00.

A Apelação do Estado sustenta inexistência de dever de indenizar, sob o fundamento de estrito cumprimento do dever legal. Contudo, ainda que a decretação da prisão tenha ocorrido sob o manto da legalidade formal, a análise da responsabilidade civil não se exaure na licitude abstrata do ato, devendo considerar os efeitos concretos produzidos na esfera jurídica do indivíduo.

O excesso de prazo, não justificável, na prisão cautelar caracteriza violação da dignidade da pessoa humana viabilizando direito à percepção do dano moral.

A privação da liberdade por período tão prolongado, seguida de absolvição por negativa de autoria, revela situação excepcional que ultrapassa os ônus ordinários da persecução penal, impondo ao Estado o dever de reparar o dano moral experimentado.

Quanto ao tema, confira-se:

PROCESSO CIVIL. ERRO JUDICIÁRIO. ART. 5º, LXXV, DA CF. PRISÃO PROCESSUAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.

1. A prisão por erro judiciário ou permanência do preso por tempo superior ao determinado na sentença, de acordo com o art. 5º, LXXV, da CF, garante ao cidadão o direito à indenização.

2. Assemelha-se à hipótese de indenizabilidade por erro judiciário, a restrição preventiva da liberdade de alguém que posteriormente vem a ser absolvido. A prisão injusta revela ofensa à honra, à imagem, mercê de afrontar o mais comezinho direito fundamental à vida livre e digna. A absolvição futura revela da ilegitimidade da prisão pretérita, cujos efeitos deletérios para a imagem e honra do homem são inequívocos (notoria no egent probationem).

3. O pedido de indenização por danos morais decorrentes de restrição ilegal à liberdade, inclui o dano moral, que in casu, dispensa prova de sua existência pela inequivocidade da ilegalidade da prisão, duradoura por nove meses. Pedido implícito, encartado na pretensão às perdas e danos. Inexistência de afronta ao dogma da congruência (arts. 2º, 128 e 460, do CPC).

4. A norma jurídica inviolável no pedido não integra a causa petendi. "O constituinte de 1988, dando especial relevo e magnitude ao status libertatis, inscreveu no rol da chamadas franquias democráticas uma regra expressa que obriga o Estado a indenizar a condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso por tempo superior ao fixado pela sentença (CF, art. 5º, LXXV), situações essas equivalentes a de quem submetido à prisão processual e posteriormente absolvido.

(...)

16. O direito à liberdade compõe a gama dos direitos humanos, os quais, segundo os tratadistas, são inatos, universais, absolutos, inalienáveis e imprescritíveis. Por isso que a exigibilidade a qualquer tempo dos consectários às violações dos direitos humanos decorre do princípio de que o reconhecimento da dignidade humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz.

17. A ampliação da responsabilidade estatal, com vistas a tutelar a dignidade das pessoas, sua liberdade, integridade física, imagem e honra, não só para casos de erro judiciário, mas também de cárcere ilegal e, igualmente, para hipóteses de prisão provisória injusta, embora formalmente legal, é um fenômeno constatável em nações civilizadas, decorrente do efetivo respeito a esses valores" (Roberto Delmanto Junior - In "As Modalidades de Prisão Provisória e seu Prazo de Duração - 2ª edição - Renovar - páginas 377/386) 18. A Responsabilidade estatal é inequívoca porquanto há causalidade entre o "faute du service" na expressão dos doutrinadores franceses, doutrina inspiradora do tema e o sofrimento e humilhação experimentados pelo réu, exculpado após ter cumprido prisão ilegal, princípios que se inferem do RE 369820/RJ, DJ 27-02-2004, verbis:

"(...) a falta do serviço - faute du service dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro."

19. Por esses fundamentos DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, divergindo do Relator, para restaurar, in totum, a indenização fixada na sentença a quo.”

(REsp n. 872.630/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/11/2007, DJe de 26/3/2008.)

Outrossim, a invocação genérica de complexidade do feito e pluralidade de réus não afasta, por si só, o dever de observância de prazos razoáveis, sobretudo quando evidenciado prejuízo concreto à liberdade individual. Ademais, a presunção de legitimidade dos atos estatais é relativa e cede diante da demonstração de violação a direitos fundamentais, como a liberdade e a dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, a responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, prescinde da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal com a atuação estatal, os quais se mostram presentes diante da privação prolongada da liberdade seguida de absolvição.

Por outro lado, não prospera o pleito do autor de majoração da indenização ou de reconhecimento dos danos materiais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor irrisório.

Embora a privação de liberdade por longo período configure situação grave, o valor fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se elevado diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando ponderados os parâmetros usualmente adotados para hipóteses análogas e a necessidade de moderação na fixação da verba indenizatória em face da Fazenda Pública.

Neste particular, convém citar, a exemplo, decisão deste E. Tribunal de Justiça, proferida em feito semelhante:

DIREITO

PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO

PREVENTIVA. EXCESSO INJUSTIFICÁVEL DE PRAZO. PRELIMINAR. NULIDADE DA

SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS.

RECURSO DESPROVIDO.

1. O

apelante sustentou que ao fundamentar a condenação no excesso de prazo

da segregação cautelar a sentença violou os arts. 10 e 141 do CPC.

2. É

pertinente consignar que o nosso ordenamento jurídico adotou a teoria

da substanciação indicando que a causa de pedir é constituída pelos

fatos e fundamentos jurídicos narrados pelo autor. Diversamente do

alegou o apelante houve expressa declinação do excesso de prazo da

prisão preventiva como motivo do abalo moral experimentado pelo autor,

circunstância fática apreciada pela sentença daí não ser possível falar

em utilização de fundamento sobre o qual as partes não puderam se

manifestar ou conhecimento de questões não suscitadas a cujo respeito a

lei exige iniciativa da parte. Preliminar de nulidade da sentença

rejeitada.

3. O

Ministério Público do Estado do Pará, entendendo que o apelado e outros

indivíduos estavam relacionados ao roubo da agência do Banco da

Amazônia, ocorrido em 30/01/2012, situada no Município de Rondon do

Pará, ofereceu denúncia em 25/01/2013, por suposta prática de conduta

descrita no art. 157, §2º incisos I, II e V c/c art. 71 e art. 288,

parágrafo único do CP.

4. O

Juízo da Comarca de Rondon do Pará, em decisão proferida no dia

06/02/2013, nos autos do Processo nº 0002453-43.2012.8.14.0046,

acolhendo a representação ministerial decretou a prisão preventiva do

apelado. Em 19/03/2013 foi expedido o respectivo mandado de prisão.

5. No

dia 08/08/2018 foi prolatada sentença absolvendo o apelado quanto a

conduta descrita no art. 157, §2º incisos I, II e V c/c art. 71 e art.

288, parágrafo único do CP, dada insuficiência do conjunto fático

probatório “in dúbio pro réu”, igualmente absolveu outros dois réus, restando condenado apenas o réu Klésio Sousa Santos.

6. É

importante observar que o apelado
permaneceu preso preventivamente por

mais de 05 (cinco) anos até a prolação da sentença absolutória
que por

ingrata ironia restou fundada na ausência de provas suficientes para

embasar sua condenação.

7. O

entendimento jurisprudencial a princípio é no sentido de que o dano

moral resultante de prisão cautelar e da subsequente sujeição à ação

penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido.

8. O caso presente, entretanto, apresenta hipótese de expressivo prazo na averiguação da culpa do apelado.

9. Nestes

autos não se observam elementos informativos concretos capazes de

justificar uma prisão processual por período tão extenso. Na sentença

absolutória não há exposição de circunstâncias hábeis a justificar o

alongamento da tramitação da ação penal como reinquirições de

testemunhas, incidentes processuais, cartas precatórias etc.

10. Por

oportuno, incumbia ao réu, ora apelante, desacreditar a versão autoral

apresentando elementos justificantes do tempo de permanência da prisão

preventiva (art. 373, II do CPC) o que evidentemente não ocorreu.

11. Além

disso, é importante acrescentar, a decretação do encarceramento

preventivo além dos pressupostos elencados nos arts. 311 e 312 do CPP

também é orientada pela preferibilidade das medidas cautelares diversas

da prisão conforme §6º do art. 282 c/c 319 do CPP.

12. Significa,

portanto, dizer que a restrição da liberdade em caráter preventivo

somente deverá ser decretada em caso de impossibilidade de serem

aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

13. No

caso presente, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada por

decisão fundamentada, mostrando-se pertinente na fase inicial da ação

penal, certo, porém, é que o apelado permaneceu sob custódia por período

muito superior aos tradicionais 81 (oitenta e um) dias revelando,

assim, inegável direito à indenização por danos morais.

14. Não

prospera o fato ressaltado pelo apelante, no sentido de que o apelado

não provou a duração de sua prisão cautelar, visto que na sentença

absolutória está consignado que a mesma serviria como alvará de soltura

devendo o acusado ser posto em liberdade, permitindo, assim, depreender

que o mesmo permaneceu preso até a prolação aquele ato jurisdicional.

15. Sobre o
valor da indenização (R$ 80.000,00)
não restou configurada desproporcionalidade estando compatível com a lesão e a capacidade

econômica do devedor.

16. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800693-79.2019.8.14.0046 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-07-01)

(grifo meu)

Nesse contexto, mostra-se adequada a redução do quantum indenizatório para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor que se mostra razoável a compensar o dano sofrido diante das circunstâncias do caso concreto, ponderados os parâmetros comumente adotados, especialmente em se tratando de verba indenizatória em face da Fazenda Pública.

Portanto, o recurso do autor não merece provimento, ao passo que o recurso do Estado do Pará deve ser parcialmente provido apenas para ajustar o valor da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ,
reformando parcialmente a sentença
a quo
para minorar o quantum indenizatório para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026